Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. COOPERATIVA. CRÉDITO CONSIGNADO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. REQUISITOS DO ART. 700, §§ 2o, 4o E 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. CUMPRIMENTO. CONTRATO, TABELA COM TARIFAS E ENCARGOS, EXTRATOS ATUALIZADOS DE DÉBITO ATÉ ÚLTIMA PARCELA ADIMPLIDA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO AUTOR. ART. 785 DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MORA. OBRIGAÇÃO DE DURAÇÃO CONTINUADA. PARCELAS. INADIMPLEMENTO. MORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E GARANTIA (SALÁRIO). ARTS. 322, 333, 394, 397 DO CÓDIGO CIVIL – CC. FATO DESCONSTITUTIVO. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA APELANTE. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR MAIS DE SEIS MESES, ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO. ABATIMENTO OU COBERTURA INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SINISTRO. INEXISTÊNCIA. PERDA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PRECARIEDADE DA REMUNERAÇÃO. RISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 700, § 2o, I, e §§ 4o e 5o, do CPC, exige-se o atendimento dos requisitos de toda e qualquer petição inicial e daqueles especificados no procedimento especial da ação monitória. No caso de cobrança de quantia certa, é necessária a apresentação de demonstrativo do débito, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultada a emenda à petição inicial para sanar o vício.
2. É apta a petição inicial que demonstra a existência do débito, sua evolução, e todos os encargos da dívida. A peça está acompanhada do contrato de abertura de crédito em conta corrente, tabela com as tarifas e encargos cobrados pelas operações de crédito, extratos atualizados do débito até a data em que houve adimplemento regular e memória de cálculo com o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão.
3. Não há que se falar em ausência de interesse processual pela propositura de ação monitória no lugar da ação de execução. A lei confere expressamente ao credor de título executivo judicial a possibilidade de ajuizar processo de conhecimento, para transmutá-lo em título executivo judicial, nos termos do art. 785 do Código de Processo Civil – CPC, “A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.
4. A questão prejudicial relativa à ausência de vencimento antecipado da dívida confunde-se com o mérito da causa, que trata da ocorrência da mora e das causas de rescisão contratual.
5. Embora o art. 1.425, III, do CC, que trata do penhor, direito real de garantia, não seja diretamente aplicável à hipótese, o inadimplemento da obrigação do contrato de mútuo bancário, de natureza continuada, também pode ocorrer de forma antecipada, nos termos dos arts. 322, 333, III, 394 e 397 do CC.
6. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito do autor. Competia a ela juntar, mediante simples extratos, comprovantes de pagamento ou qualquer outro meio hábil, que de fato manteve os pagamentos do empréstimo contratado desde dezembro de 2020 até a data da propositura da ação, em junho de 2021 para afastar a mora o vencimento antecipado da dívida.
8. Verifica-se a omissão imputável à apelante em adimplir o contrato mediante a juntada de extratos comprobatórios do pagamento regular da dívida, até o mês de novembro de 2020. O inadimplemento do empréstimo, seja por ausência de pagamento das parcelas, seja por falta de garantia da dívida (oferecimento de salários futuros, em razão do empréstimo consignado) perdurou por aproximadamente 6 (seis) meses, prazo razoável para caracterizar o vencimento antecipado da dívida. A apelada não pode ser compelida a suportar, indefinidamente, o não cumprimento do contrato.
9. A perda da capacidade financeira da apelante (destituição de função de confiança exercido pela apelante até 2019) não enseja a exclusão da dívida ou reconhecimento de excessiva onerosidade em seu favor. Mesmo ciente do caráter precário da função exercida e da redução de seu salário, resolveu contrair novo empréstimo meses depois desse evento: assumiu o risco de não adimplir com o empréstimo nessas condições, em prejuízo da apelada.
10. Nos termos do art. 757 do Código Civil, a garantia do interesse legítimo do segurado se dá em relação a riscos predeterminados (sinistro). O seguro prestamista não é um serviço inerente à atividade bancária. É um pacto de natureza acessória, cuja aquisição é de interesse principal do mutuário, pois visa a evitar que, em caso de sinistro, seus bens, transmissíveis ou não a seus herdeiros, possam responder pela dívida contraída.
11. O pagamento de indenização decorre de sinistro, especialmente a morte do segurado, o que não é o caso da apelante, que se manteve inadimplente com as parcelas do empréstimo consignado. O fato de ter sido destituída de função de confiança não gera direito à indenização securitária, diante da sua natureza manifestamente transitória.
12. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.